Tribunal: TJSP
Processo: 0001794-58.2017.8.26.0617
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Caráter infringente – Prequestionamento anotado – Embargos rejeitados (voto no 42096)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001794-58.2017.8.26.0617/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante JEFFERSON DE LIMA SANTOS, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
anotado o prequestionamento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001794-58.2017.8.26.0617/50000 -Voto no 42096
2
VOTO No.....: 42096
EDEC No.....: 0001794-58.2017.8.26.0617/50000
COMARCA.....: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGANTE..: JEFFERSON DE LIMA SANTOS
EMBARGADA...: COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão
Caráter infringente

Prequestionamento anotado
Embargos rejeitados (voto no
42096)*.
Após a edição do V. Acórdão de fls.
729/754, opõe JEFFERSON DE LIMA SANTOS embargos
declaratórios, com efeito infringente, alegando,
após afirmar ofensa aos princípios do contraditório,
ampla defesa e paridade de armas diante da
manifestação do órgão acusatório por meio do parecer
emitido pela D. Procuradoria Geral de Justiça,
omissão do julgado tocante ao não reconhecimento da
forma privilegiada do delito de tráfico ilícito de
entorpecentes.
É o relatório, no essencial.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código
de Processo Penal, cabem embargos declaratórios para
sanar
eventual
ambiguidade

duplo
sentido,
obscuridade

ininteligível,
contradição

incoerência ou omissão lacuna, admitindo-se ainda
a finalidade exclusiva de prequestionamento.
O efeito infringente que pode também
surgir nos embargos de declaração somente é admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001794-58.2017.8.26.0617/50000 -Voto no 42096
3
em caso de omissão ou contradição, vez que a decisão
poderá alterar o rumo do que já decidido. A
ambiguidade e a obscuridade apenas possibilitam o
aclaramento do que eventualmente está implícito.
No caso dos autos, não se vislumbra
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado, o que é declarado em atenção aos embargos
apresentados, pois todas as alegações trazidas nos
embargos foram apreciadas, de modo claro, coerente e
inteligível, no V. Acórdão, o que se afere pela
leitura atentado do texto.
Vê-se pela simples leitura do V. aresto
que o acervo probatório trazido aos autos foi
suficientemente enfrentado por esta C. Câmara que,
de modo fundamentado, analisou as provas no tocante
à
materialidade
e
autoria,
concluindo
pela
responsabilidade do ora embargante e do corréu tão
somente pela prática do crime previsto no artigo 33,
da Lei de Drogas.
Tocante à primeira alegação, é de se
ver que a d. Procuradoria Geral de Justiça atua,
neste feito, não como parte, mas sim na função de
custos legis, não havendo se falar, dessa forma, em
inobservância à paridade de armas, contraditório e
ampla defesa.
Já em relação à dosimetria da pena,
restou asseverado que “deixou-se de aplicar a redutora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001794-58.2017.8.26.0617/50000 -Voto no 42096
4
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei em comento, “não
sendo
demais
lembrar
haver
prova bastante de se
dedicarem os réus a atividades criminosas, tendo em
vista a coautoria entre ambos em verdadeira ação
orquestrada, pois provavelmente estocavam e preparavam
drogas,
fazendo
uso,
para
tanto,
de
petrechos
relacionados a esta atividade, tais como balanças,
peneiras, etc., visando abastecer biqueiras existentes
nas proximidades, o que demonstra de forma evidente que
os réus estavam a fazer do odioso tráfico de drogas seus
meios de vidas” (fls. 556/557), o que não afastado a
contento pelas d. defesas.
Outrossim, não se pode ignorar contarem
ambos os apelantes com condenações anteriores, conforme
se observa das folhas de antecedentes acostadas às fls.
103/105
e
106/107,
o
que,
pese
não
servir
ao
reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência por
não constar o trânsito em julgado, afastam a presença
dos
bons
antecedentes
expressamente
exigidos
pelo
dispositivo (“Nos delitos definidos no caput e no § 1o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa”
grifei).
Já decidiu o E. STJ que “De acordo com a
jurisprudência
desta
Quinta
Turma,
processos
em
andamento só não podem ser utilizados na primeira fase
de dosimetria da pena para majorá-la, sendo possível
utilizar esses fatos criminais para vedar a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001794-58.2017.8.26.0617/50000 -Voto no 42096
5
causa redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/06, como na hipótese dos autos. Precedentes (HC
313.812/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/05/2016
e HC 280.204/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe
17/04/2015)” (Habeas Corpus no 404984/SP, Rel. Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
26/09/2017, DJe 11/10/2017)” (fls. 748/749).
Dessa forma, não verificadas as alegadas contradição, obscuridade ou omissão, exercida a atividade jurisdicional pelo C.
Colegiado, é certo que a modificação do julgado não
se há de alcançar pela via dos embargos de
declaração, cuja finalidade é esclarecer dúvidas ou
contradições no julgado.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos, anotado o prequestionamento.
É como voto.
Newton Neves
Relator